Tribunal: TJSP
Processo: 2125309-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000497981
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2125309-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Vargem Grande do Sul, em que é agravante
MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL, é agravado SANTA CLARA
CORRETORA DE SEGURO S/C LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125309-02.2020.8.26.0000 -Voto no 33089
2
Voto no 33089
Comarca:
Vargem Grande do Sul
Agravante:
Município de Vargem Grande do Sul (exequente)
Agravada:
Santa Clara Corretora de Seguros S/C Ltda ME
(executada)
Ementa: Execução Fiscal. ISS. Decisão que extingue parte dos
créditos tributários em razão da ocorrência da prescrição. A
insurgência do agravante comporta acolhida.
Interrupção de seu curso através de acordo de parcelamento -
Artigo 174, parágrafo único, IV do CTN. Dá-se provimento ao
recurso para determinar-se o prosseguimento da execução fiscal.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Vargem Grande do Sul contra a decisão que, nos
autos da execução fiscal ajuizada em face de Santa Clara Corretora
de Seguro S/C Ltda Me, reconheceu a prescrição de parte dos
créditos tributários exequendos.
Sustenta o agravante a inocorrência do transcurso do
prazo prescricional, na medida em que há acordos de parcelamentos
que suspendem a exigibilidade do crédito tributário (fls. 01/11).
Os
autos
foram
encaminhados
à
Mesa,
independentemente de ulteriores providências, por não haver prejuízo
nem ao agravante, nem à parte contrária, ainda não integrante da
relação processual.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125309-02.2020.8.26.0000 -Voto no 33089
3
A execução fiscal ajuizada pelo Município de Vargem
Grande do Sul, em 19 de novembro de 2018, tem como objeto a
cobrança de crédito tributário de ISS, no valor total de R$ 56.473,07
(CDA de fls. 02/61).
A decisão recorrida reconheceu a prescrição dos créditos
de vencimentos entre 15 de abril a 15 de novembro de 2013, razão
pela qual insurge-se o agravante.
Nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional, “a
ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva”.
O prazo prescricional poderia ser interrompido pelo
despacho que ordenou a citação, nos termos do parágrafo único,
inciso I, do artigo 174 do CTN (alteração promovida pela Lei
Complementar
no
118/05).
No
entanto,
o
ajuizamento
foi
extemporâneo e inócuo para tal fim.
Todavia, é dos autos que em 12 de novembro de 2015 foi
firmado um acordo de parcelamento com a executada (fls. 14/15)
referente aos créditos em debate (CDAs no 2471 a 2478), dívida
renegociada em 19 de janeiro de 2018 (fls. 24).
Como se sabe, a existência de parcelamento é ato de
reconhecimento inequívoco do débito (artigo 174, § único, IV do CTN)
e enseja a interrupção do curso prescricional, que recomeça do seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2125309-02.2020.8.26.0000 -Voto no 33089
4
descumprimento.
Diante disso, o ajuizamento da execução em novembro de
2018 deu-se na pendência do prazo prescricional.
A partir de então, o crédito só poderia ser atingido por
eventual prescrição intercorrente, o que também não ocorreu, pois o
processo não ficou paralisado por mais de cinco anos.
Desse modo, é de rigor a reforma da decisão para o fim de
considerar-se inocorrente a prescrição,
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
BEATRIZ BRAGA
Relatora